Tribunal: TJPA
Processo: 0007725-24.2015.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9518 - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2023-11-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0007725-24.2015.8.14.0301

APELANTE: BANCO PAN S.A.

APELADO: LIDERPRIME - ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO LTDA., PANAMERICANO ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO LTDA, THAYS MAGNOLIA SILVA NUNES

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO N. 0007725-24.2015.8.14.0301

ORIGEM: 6ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM

APELANTE: BANCO PAN S. A.

ADVOGADOS: JOÃO PAULO BACELAR MAIA OAB/PA N. 17.433 E JOÃO LOYO DE MEIRA LINS OAB/PE N. 21.415

APELADA: THAYS MAGNÓLIA SILVA NUNES

ADVOGADO: BRUNO ALMEIDA DE ARAÚJO COSTA OAB/PA N. 13.132

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA EM RAZÃO DE CISÃO. AUSÊNCIA DE CLÁUSULA EXPRESSA. SOLIDARIEDADE RECONHECIDA.

1
.
Cisão parcial de empresas. Penhora realizada. Alegação de ilegitimidade passiva. Não configuração. Ausência de cláusula expressa quanto à assunção da responsabilidade de débito referente a ações em curso ao tempo da cisão.

2.Solidariedade reconhecida. CNPJ utilizado na fase de conhecimento atualmente pertence à embargante.

3.Recurso conhecido e não provido
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária, por unanimidade de votos, em CONHECER do recurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Cível
,
interposto por

BANCO PAN S. A.
,
contra a sentença proferida
pelo Juízo da 6ª Vara Cível e Empresarial de Belém/PA, que, nos autos dos Embargos de Terceiros opostos por
si em face de LIDERPRIME ADMINISTRADORA DE CARTÕES DE CRÉDITO (atual denominação da PANAMERICANO ADMINISTRADORA DE CARTÕES S. A.)
,
julgou liminarmente improcedente o feito e determinou o prosseguimento da Execução promovida por THAYS MAGNÓLIA SILVA NUNES.

O apelante interpôs o presente recurso de Apelação (Id. 4424530), aduzindo a sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da demanda em razão de inexistência de grupo econômico com a real demandada (LIDERPRIME Administradora de Cartões de Crédito S. A.). Acrescenta que, embora tenham pertencido ao mesmo conglomerado, ocorreu cisão no ano de 2011, oportunidade em que fora transferido a um grupo de instituições lideradas pela Caixa Econômica Federal e pelo Banco BTG Pactual.

Requer o provimento do recurso com a sua exclusão da lide e declaração da nulidade da penhora realizada em suas contas.

Não foram apresentadas contrarrazões recursais (Id. 4424532).

Os autos foram distribuídos à Desembargadora Marneide Trindade Merabet (Id. 4424533 - Pág. 2) e redistribuídos ao Desembargador José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Junior e à Desembargadora Margui Gaspar Bittencourt.

Conclusos, vieram-me os autos conforme a Portaria
n. 4248/2023-GP.

É o Relatório. Inclua-se o feito em pauta de julgamento em Plenário Virtual.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

O recurso é cabível (art. 1009, CPC), tendo sido preenchidos os pressupostos de admissibilidade, razão pela qual, conheço da presente apelação e passo ao seu julgamento.

O recorrente alega ser parte ilegítima para figurar no polo passivo do cumprimento da sentença oriundo da Ação de Indenização n. 0034839-69.2010.814.0301 movida por Thays Magnólia Silva Nunes em face de Panamericano Administradora de Cartões de Crédito Ltda
.

Não assiste razão
ao recorrente.

Nos Embargos de Terceiro incumbe àquele que, não sendo parte do processo, buscar o desfazimento ou inibição de constrição de seus bens (art. 1046, CPC/1973 – vigente ao tempo da prolatação da sentença, com redação atual no art. 674, CPC).

No caso concreto, com a cisão de empresas do Grupo Silvio Santos ao qual pertenciam embargante e embargada, ocorrida no ano de 2011, fora alterada a denominação da demandada de Panamericano Administradora de Cartões Ltda. para LIDERPRIME Administradora de Cartões de Crédito, que, no curso da demanda, fez uso do CNPJ 59.285.411/0001-13.

Ocorre que, a possibilidade de se excepcionar a regra da solidariedade passiva entre as empresas na cisão parcial depende de cláusula expressa, quanto a credores cujo título não tivesse sido constituído até o ato de cisão, e, uma vez ausente prova de cláusula expressa de qual empresa assumira a responsabilidade pelo débito da condenação imposta à empresa ré Panamericano Administração de Cartões, em fase de conhecimento, a solução, é de se reconhecer que tanto a parte embargante Banco Pan S. A. como a embargada LIDERPRIME Administradora de Cartões de Crédito Ltda., respondem, solidariamente, pela condenação imposta pela sentença exequenda, visto que a denominação social da parte ré devedora foi alterada para LIDERPRIME Administradora de Cartões de Crédito Ltda., mas o CNPJ 59.285.411/0001-13 também utilizado na fase de conhecimento, atualmente pertencente ao Banco Pan S. A. (Id. 4424528 - Pág. 26).

Isto posto
, conheço do recurso e nego-lhe provimento, mantendo a sentença apelada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

Belém, 23/11/2023